Tribunal: TJES
Processo: 0037803-87.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037803-87.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO

EMBARGADOS:
GENESIS TRANSOCEÂNICA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, GENESIS TRANSOCEÂNICA S/A e ESTEBAN GOMEZ ARMERO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037803-87.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GENESIS TRANSOCEANICA DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. e outros (2)

APELADO: ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pela recorrente, possível concluir que o seu propósito é promover
a rediscussão do julgado
, o que não se admite nesta via recursal.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037803-87.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO

EMBARGADOS:
GENESIS TRANSOCEÂNICA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, GENESIS TRANSOCEÂNICA S/A e ESTEBAN GOMEZ ARMERO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO
contra v. acórdão (id. 7654924) que, à unanimidade de votos, anulou a sentença proferida nos autos da Ação de Exigir contas proposta por
GENESIS TRANSOCEÂNICA DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, GENESIS TRANSOCEÂNICA S/A
e
ESTEBAN GOMEZ ARMERO
em desfavor do Embargante.

Em suas razões recursais (id. 7888758), o embargante defende que há omissão no acórdão embargado, pois não houve o enfrentamento da cláusula que embasou a sentença apelada, além de não ter ocorrido a manifestação da tese firmada em julgamento de casos repetitivos (Tema 908).

Desnecessária a intimação para contrarrazões, pois se aplica ao caso o § 2º do artigo 1023 do Código de Processo Civil.

Sem delongas, entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Diferentemente das razões recursais, verifico que inexiste omissão no caso, pois, independentemente da cláusula mencionada, eventual declaração genérica de quitação por parte do embargante na alteração contratual não impede eventual discussão sobre seu dever em prestação de contas durante a administração. Tal questão está bem delineada no seguinte trecho:

[...] Deve, pois, haver uma distinção entre a
quitação sobre a cessão das quotas
existente genericamente na cláusula alteração contratual sobre a qual a sentença objurgada se fundamentou e a
obrigatoriedade de prestar contas pelos atos de gestão do administrador
exigida no ordenamento jurídico e nos atos de constituição da pessoa jurídica.

Entendimento contrário, em verdade, representa verdadeira afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e tornaria indiscutível em qualquer outra esfera a análise das contas no período em que o Apelado era administrador e de posterior, se fosse o caso e em outra demanda, dos deveres a ele atinentes. [...]

De igual modo, quanto à alegada omissão sobre o enfrentamento de recurso repetitivo, além de o tema 908 abordado não se amoldar ao caso dos autos por versar sobre alteração ou revisão de cláusula contratual em sede de prestação de contas, nota-se que o embargante nem sequer aventou a questão em sede recursal, pois não apresentou contrarrazões.

De uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas e apontar outros argumentos que não foram acostados em contrarrazões recursais, o que não se admite nesta via recursal.

Feitas estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos do voto da douta relatora.